Tribunal: STF
Processo: RHC 116039
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



     Embargos de declaração em recurso ordinário em habeas corpus. Omissão, contradição e obscuridade no acórdão. Não ocorrência. Embargos rejeitados. Reincidência indevidamente estabelecida em sentença condenatória. Efeitos sobre a execução criminal indevidamente considerados. Ordem concedida de ofício.



    1. O aresto embargado não incorreu em contradição, tendo a Turma decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. A embargante pretende, efetivamente, rediscutir a causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. 



    2. As questões trazidas nos presentes embargos foram suficientemente analisadas pela Primeira Turma e rechaçadas no julgado embargado, tendo a decisão do Colegiado expressamente consignado que “não existe prova nos autos de que a recorrente, de fato, não ostentasse, por ocasião do cometimento de novo crime, em 3/9/07, condenação anterior por crime doloso devidamente transitada em julgado”.



    3. Diante da apresentação de documentação complementar demonstrando que a paciente não ostentava condenações anteriores regularmente transitadas em julgado por ocasião da imposição da condenação na Ação Penal nº 1.361/07, da 30ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, é o caso de conceder-se ordem de habeas corpus de ofício, para o fim exclusivo de se afastarem os efeitos decorrentes da proclamada reincidência sobre a execução criminal da paciente.



    4. Embargos rejeitados. Ordem concedida de ofício.